Tribunal: STF
Processo: HC 227534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outro, em favor de Leonardo Matheus Agapito, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 802.342/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada. 



    Neste writ, alega a defesa, em suma, a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva. 



    Assevera que "no v. acórdão vergastado não há transcrito um único elemento de prova, um único indício, de qualquer natureza, a justificar, por exemplo, que seria necessária a custódia cautelar do paciente." (e-STJ, fl. 8) 



    Aduz que, em caso de condenação, "não está afastada a possibilidade real do cumprimento de pena em regime diverso do fechado, ou seja, a prisão preventiva é mais nociva do que a própria condenação." (e-STJ, fl. 9) 



    Argumenta que "não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas." (e-STJ, fl. 10) 



    Aponta que o réu é primário, de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa. 



    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. (eDOC 2, p. 122)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    O decreto de prisão preventiva encontra-se assim fundamentado: "



    [...] Em cognição superficial, considerando os elementos de provas colhidos até o momento, mostram-se presentes os requisitos genéricos e específicos - pressupostos e fundamentos legais para a decretação da prisão preventiva dos acusados. 



    Há indícios razoáveis de autoria e/ou participação dos denunciados nos delitos de organização criminosa armada com atuação transnacional e associação para o tráfico de drogas, cuja materialidade é certa. 



    Os Relatórios de Análise de Materiais Apreendidos encartados aos autos corroboram as alegações do Ministério Público, no sentido de que os acusados estavam ligados, em tese, ao grupo de membros da referida organização criminosa com a FUNÇÃO DE DISCIPLINA nesta cidade, e estariam reunidos no dia 28 de janeiro de 2022 para participar ativamente do batismo de Samantha Sanches da Costa, tal como noticiado, indicando serem todos eles membros do PCC ou ao menos colaboradores de qualquer forma para a prática de suas atividades. 



    [...] No aparelho de Leonardo Matheus Agapito foram encontradas fotografias de armas de fogo e drogas, além de mensagens indicando a sua negociação, no de Kauê Sanderson de Souza Borges haviam mensagens que indicam a aquisição de embalagens para o preparo de drogas, e no de Cristiano Alves de Oliveira localizaram conversas, inclusive com o denunciado Reverton Donisete Moreira, sobre o espancamento de um jovem, típica função dos disciplina. 



    No celular de Reverton também havia fotografias de armas e drogas. Já Wellington Fabrício de Moraes integrava grupos compostos por outros membros do PCC, cujas conversas indicam exercer ele função de liderança regional. 



    Os denunciados são perigosos, pois integram a maior organização criminosa do país, logo, a prisão é necessária para assegurar a ordem pública “(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranqüilidade” ("sic") (RJDTACRIM 11/201), bem como para impedir a reiteração delitiva, vez que os próprios delitos de organização criminosa e associação para o tráfico se baseiam na prática de crimes. 



    É o entendimento pacificado pelo STJ, no sentido de que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC 137.737/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). 



    Registre-se, por oportuno, que a prova documental acostada aos autos demonstra que os denunciados já registram passagens criminais e envolvimento com outros delitos, sendo eles indivíduos dedicados ao mundo do crime. 



    Também deve ser decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, ou seja, para assegurar a prova processual contra a ação dos denunciados, que podem fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas, haja vista a grande influência que a organização criminosa costuma exercer. 



    Imperativo enfatizar que os integrantes da referida organização criminosa não possuem qualquer receio em matar em nome da facção. 



    Necessária, ainda, a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal visto que, na data dos fatos, todos empreenderam fuga com a chegada da Polícia, revelando que pretendem se furtar de eventual responsabilidade pelos crimes, em tese, cometidos, aos quais são cominadas altas penas. Além disso, os acusados Samantha e Luis Fabiano não possuem domicílio no distrito da culpa, o que facilitaria sua ocultação. 



    De mais a mais, os crimes imputados aos denunciados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Portanto, tais fatores revelam a inviabilidade de aplicação de qualquer medida alternativa à prisão, pois revelam-se inadequadas e insuficientes frente à notória gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos. 



    O simples comparecimento periódico dos acusados em Juízo não os impediria de praticar novos delitos. Da mesma forma, as proibições previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seriam eficazes para impedi-los de reiterar o crime em locais não abrangidos pela decisão judicial, demonstrando a ineficácia das medidas, sendo recomendável a manutenção dos agentes no cárcere. [...] 



    Nestes termos, estando presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos legais, DECRETO a prisão preventiva dos acusados SAMANTHA SANCHES DA COSTA, LUIS FABIANO RODRIGUES DE JESUS, LEONARDO MATHEUS AGAPITO, KAUE SANDERSON DE SOUZA BORGES, THIAGO DOS SANTOS MARQUES TORDIN, CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA, REVERTON DONISETE MOREIRA, WELLINGTON FABRÍCIO DE MORAES, BENEDITO ALEXANDRE CARDOSO, JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA e VALDIR MARIANO FERREIRA JUNIOR, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal." (e-STJ, fls. 91-95; sem grifos no original) 



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: 



    "[...] A impetração busca a revogação da prisão preventiva decretada contra os pacientes, investigados pela suposta prática de organização criminosa e associação para o tráfico, ao argumento central de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de carência de fundamentação da decisão que converteu a custódia. 



    Almeja-se, ainda, o trancamento da ação penal. 



    Segundo a denúncia (páginas 1/51 dos autos de origem), com fundamento no Procedimento Investigatório Criminal PIC n.º 11/2022, desde data indeterminada, mas que seguramente perdurou até o dia 28 de janeiro de 2022, na Rua Inglaterra, 70, Jardim Magali, na cidade de Itapira, SAMANTHA SANCHES DA COSTA, vulgo “Sami”, LUIS FABIANO RODRIGUES DE JESUS, LEONARDO MATHEUS AGAPITO, KAUE SANDERSON DE SOUZA BORGES, THIAGO DOS SANTOS MARQUES TORDIN, CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA, REVERTON DONISETE MOREIRA, WELLINGTON FABRÍCIO DE MORAES, BENEDITO ALEXANDRE CARDOSO, JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA e VALDIR MARIANO FERREIRA JUNIOR, juntamente com outras pessoas não qualificadas, integram ou integraram, pessoalmente, organização criminosa denominada “PCC Primeiro Comando da Capital”, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a 04 (quatro) anos, a qual na sua atuação se vale do emprego de armas de fogo, ou, ainda, concorreram de qualquer forma para a prática do referido delito, auxiliando nas atividades da organização criminosa. 



    Consta, também, do Procedimento Investigatório Criminal - PIC n.º 11/2022, que, desde data indeterminada, mas que seguramente perdurou até o dia 28 de janeiro de 2022, na cidade de Itapira/SP, os ora pacientes SAMANTHA SANCHES DA COSTA, vulgo “Sami”, LUIS FABIANO RODRIGUES DE JESUS, LEONARDO MATHEUS AGAPITO, KAUE SANDERSON DE SOUZA BORGES, THIAGO DOS SANTOS MARQUES TORDIN, CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA, REVERTON DONISETE MOREIRA, WELLINGTON FABRÍCIO DE MORAES, BENEDITO ALEXANDRE CARDOSO, JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA e VALDIR MARIANO FERREIRA JUNIOR, associaram-se com outros integrantes da organização criminosa e outros indivíduos não identificados, para o fim de promover, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. 



    Conforme restou apurado, no dia 28 de janeiro de 2022, os pacientes se reuniram no imóvel pertencente a THIAGO DOS SANTOS MARQUES TORDIN para proceder ao batismo de SAMANTHA SANCHES DA COSTA na facção criminosa PCC. A pessoa de ROBERTA LUANA DOS REIS DE SOUZA, conhecida como RUIVA, era a responsável pelo ato de batismo de SAMANTHA. Ressalte-se que ROBERTA foi investigada nos autos do PIC n.º 100/2021 do GAECO e já denunciada pelo crime de organização criminosa nos autos do processo criminal n.º 1003233- 16.2021.8.26.0272, sendo ela ocupante de relevante função dentro da facção criminosa. 



    Ocorre que policiais militares receberam informalmente a notícia de que no local dos fatos estavam algumas pessoas para a realização de uma reunião entre membros da facção criminosa, justamente para o batismo de SAMANTHA, o que motivou o deslocamento de equipes policiais, onde se depararam com os denunciados, estando THIAGO, proprietário do imóvel, portando uma arma de fogo. 



    Com a chegada das equipes policiais, os réus tentaram empreender fuga pelos fundos do imóvel, mas foram abordados pelos agentes, que conseguiram, inclusive, recuperar os aparelhos de telefone celular e a arma de fogo dispensados. Conduzidos para a Delegacia de Polícia, os denunciados foram tão somente identificados e lavrado o RDO n.º 676/2022, com a apreensão de seus telefones, além de ser cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor de LUANA (RDO n.º 679/2022) e de LEONARDO (RDO n.º 677/2022), além de realizada a prisão em flagrante de THIAGO, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme RDO n.º 678/2022 (procedimento criminal n.º 1500088-09.2022.8.26.0546 apuração apenas do crime de porte ilegal de arma de fogo por THIAGO). 



    Diante de tais fatos, foi instaurado no Núcleo do GAECO o Procedimento de Investigação Criminal n.º 94.0538.0000011/2022-3, para apuração do crime de organização criminosa envolvendo as pessoas relacionadas no RDO n.º 676/2022 e seus aparelhos de telefone celular Para prosseguimento das investigações, foi requerido ao Juízo a quebra de sigilo dos dados telefônicos e acesso aos aparelhos apreendidos, sendo deferido nos autos da medida cautelar sigilosa n.º 1001940-74.2022.8.26.0272. Também foi ouvido o policial militar condutor da ocorrência, que confirmou ter sido acionado para comparecer no local onde ocorria possível reunião do PCC,corroborando os fatos expostos acima, acrescentando que os denunciados confessaram informalmente que realmente se tratava de uma reunião do PCC para batismo de novos integrantes, em especial, de SAMANTHA, sendo a “Irmã Ruiva” a responsável por tal ato. 



    Não bastassem os elementos de prova acima indicados, a análise do aparelho celular apreendido com SAMANTHA corrobora tal fato, reforçando que os denunciados pertencem à facção criminosa. No aparelho da paciente, foi identificado um grupo de conversas no aplicativo whatsapp, denominado “Família forte” (em alusão à facção criminosa, inclusive com o uso do símbolo do PCC no perfil do grupo). Tal grupo também é referido como “família da RUIVA” (em alusão à ROBERTA, membro da citada organização criminal com hierarquia relevante). Da análise das mensagens no citado grupo, verifica-se que SAMANTHA estava ingressando na organização criminosa e ocuparia a função de DISCIPLINA (que deve zelar pelo cumprimento das ordens da facção criminosa e punir os seus membros que desrespeitarem as regras impostas). 



    O conteúdo analisado demonstra que SAMANTHA, vulgo SAMI, já estava autorizada a apoiar o setor de disciplina da organização criminosa mesmo antes de seu batismo para ingresso formal na facção, sendo ressaltado que nos próximos dias ocorreria o “procedimento” (batismo) de SAMIe de mais um indivíduo. Várias mensagens sobre assuntos do PCC foram encontradas no referido grupo, como menções a alterações de seu estatuto, cadastro de membros, “procedimentos” da disciplina, dívidas de drogas, “irmãos” (modo como se denomina os membros da organização), avisos sobre a presença da Polícia, jet (responsável pelos demais membros da facção na cidade), livro negro (responsável pelo registro das exclusões e punições dos membros da facção), livro do prazo (responsável por registrar as informações de quem deve para a facção criminosa, seja a mensalidade ou rifa), entre outros. 



    Ademais, as conversas analisadas do dia 27 de janeiro de 2022 revelam que SAMANTHA realmente seria batizada na facção criminosa no dia seguinte, ou seja, 28/01/2022, quando o administrador do referido grupo informa que no dia seguinte (28/01) realizariam o “procedimento” (batismo) com Samantha e ela seria “puxada” para o setor da disciplina, o qual já estava apoiando na prática. 



    Nas conversas encontradas e analisadas no celular de LUIS FABIANO, verificou-se também a existência de conteúdo relacionado à organização criminosa, sendo que ele ocupa a função de “pé de borracha” (responsável por dar apoio a familiares de pessoas presas, inclusive levando os parentes de presos membros da facção para realizarem as visitas nos estabelecimentos prisionais). 



    Por sua vez, no celular apreendido com THIAGO constatou-se que ele também estava no grupo de whatsapp denominado “família forte”, sendo o referido grupo composto por membros do PCC especialmente ligados a RUIVA e com função de disciplina na cidade de Itapira. Os detalhes das análises dos celulares apreendidos e especificados acima constam dos Relatórios de Análise de Materiais Apreendidos, acostados aos autos de origem. Ressalta-se que os demais aparelhos apreendidos no dia 28 de janeiro de 2022 em poder dos denunciados, estavam protegidos por senha e não foi possível analisar seu conteúdo. Dessa forma, restou demonstrado já durante a primeira fase de investigação, que os denunciados estavam reunidos no dia 28 de janeiro de 2022 para participarem de atividades da organização criminosa. A Polícia Militar recebeu noticia a respeito e as diligências constataram que todos eles, portanto, eram membros de referida organização criminal ou ao menos colaboradores de qualquer forma, tudo para a prática das atividades da facção criminosa. Resumidos os elementos de prova colhidos no Procedimento de Investigação Criminal n.º 11/2022, após pedido do Ministério Público e por decisão judicial do D. Juízo, foram decretadas as prisões temporárias dos pacientes, bem como determinadas buscas domiciliares nos seus endereços. 



    Durante a operação, foram cumpridos os mandados de busca expedidos, resultando na apreensão de novos aparelhos de telefone celular dos denunciados, bem como cumpridos os mandados de prisão temporária dos pacientes SAMANTHA SANCHES DA COSTA, LUIS FABIANO RODRIGUES DE JESUS, LEONARDO MATHEUS AGAPITO, KAUE SANDERSON DE SOUZA BORGES, THIAGO DOS SANTOS MARQUES TORDIN, CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA, REVERTON DONISETE MOREIRA e WELLINGTON FABRÍCIO DE MORAES. JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA e VALDIR MARIANO FERREIRA JUNIOR já estavam presos por outros procedimentos e BENEDITO ALEXANDRE CARDOSO fugiu no momento do cumprimento dos mandados, mas se apresentou na Delegacia de Polícia no dia seguinte. 



    Nas buscas realizadas na residência de WELLINGTON FABRÍCIO DE MORAES foram localizados dois tijolos, com peso aproximado de 2kg, de pasta base de cocaína, sendo ele preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas (processo criminal n.º 1501182-38.2022.8.26.0272). Já nas buscas realizadas na casa de KAUE SANDERSON DE SOUZA BORGES também foram encontrados entorpecentes, materiais utilizados para embalagem e dinheiro, tendo o denunciado admitido aos policiais que o dinheiro era fruto da venda de drogas, sendo preso em flagrante por tal delito (RDO n.º IZ5825-1/2022). 



    Com as análises dos aparelhos de telefone celular apreendidos durante as buscas, reafirmou-se os fatos contidos na investigação. 



    No celular de LUIS FABIANO, foi encontrado conteúdo confirmando sua atuação na função de “pé de borracha” dentro da facção criminosa. 



    No celular de LEONARDO AGAPITO, foram encontradas fotografias de armas de fogo, drogas, além de mensagens indicando a negociação de armas de fogo e drogas, bem como de mensagens que comprovam seu envolvimento com o quadro da DISCIPLINA da organização criminosa investigada. 



    Ainda no celular de LEONARDO, foi encontrado conteúdo comprovando que WELLINGTON também ocupa a função de Disciplina na cidade de Itapira. [...] 



    Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência, denota que os pacientes estão seriamente envolvidos em fatos gravíssimos (crimes de organização criminosa e associação para o tráfico), havendo suficientes e robustas indicações de autoria, como acima exposto. 



    As prisões, que não padecem de nenhum vício, em tais condições, devem ser preservadas, não caracterizando constrangimento algum, até porque presentes os requisitos para a custódia preventiva. 



    É perfeitamente razoável a custódia preventiva, para garantia da ordem pública. Não há mesmo razão para a revogação da custódia ou a concessão da liberdade provisória, porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. 



    No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. Os seis pacientes do presente writ se juntaram com outros indivíduos desconhecidos para integrarem a facção criminosa denominada PCC Primeiro Comando da Capital e, no dia do flagrante, procediam ao batismo de uma nova integrante, “Sami”. Dentre as diversas atividades ilícitas praticadas pela organização, destaca-se a venda de drogas. No mais, faz-se mister destacar que CRISTIANO ostenta condenação definitiva anterior pelos crimes de associação para o tráfico e roubo duplamente majorado (páginas 1430/1435 dos autos de origem), BENEDITO possui maus antecedentes pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e de roubo duplamente majorado (páginas 1441/1443) e THIAGO é reincidente pelo delito de tráfico e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (páginas 1451/1454). LEONARDO, por sua vez, foi condenado pelo delito de ameaça e pela contravenção de vias de fato (páginas 1457/1458). A Lei n.º 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que engloba os crimes em questão. Portanto, considerando-se que a situação processual dos pacientes admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a concessão de outra medida cautelar em seu favor. Aliás, medida diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de impunidade e risco concreto para a sociedade, tratando-se de organização criminosa bem formada e atuante. Não se vislumbra, de resto, vício formal na decisão, sendo absolutamente incabível a tese de nulidade." (e-STJ, fls. 25-36; sem grifos no original) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista que os elementos de prova colhidos no Procedimento de Investigação Criminal n.º 11/2022 revelaram que o paciente é um dos integrantes da organização criminosa denominada PCC - Primeiro Comando da Capital, bem como possui condenação pelo delito de ameaça e pela contravenção de vias de fato. O Tribunal de origem destacou que "No celular de LEONARDO AGAPITO, foram encontradas fotografias de armas de fogo, drogas, além de mensagens indicando a negociação de armas de fogo e drogas, bem como de mensagens que comprovam seu envolvimento com o quadro da DISCIPLINA da organização criminosa investigada.." (e-STJ, fl. 33) (eDOC 2, p. 123)



    Inobstante o esforço da defesa, inclusive para desqualificar a decisão ora impugnada, não se verifica nela qualquer ilegalidade.



    Os autos demonstram que, no celular do paciente, verificaram-se mensagens que comprovam seu envolvimento com o PCC. A defesa diz que ele “nem de longe é integrante” da organização.



    Os autos também indicam que o paciente já sofreu duas condenações: uma por ameaça e outra por vias de fato. A defesa quer sugerir que o paciente jamais figurou como acusado em qualquer processo penal.



    É inviável, desse modo, o acolhimento da tese da defesa, diante da necessidade de se dilatar a produção de provas, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    E, da leitura do ato impugnado, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, de modo que não se vislumbra possibilidade de concessão da ordem.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente